Tribunal: TJES
Processo: 5014550-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Denunciação da Lide; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014550-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: LUCIANA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. HOSPITAL PARTICULAR. SERVIÇO PRESTADO PELO SUS. CDC. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37,§ 6º, DA CF. APLICAÇÃO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCISO II, DO ARTIGO 125, DO CPC.
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou
quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social
.
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
" (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).”
(REsp n. 2.148.564, Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/06/2024.)”

2.
No julgamento do RE n° 1.027.633/SP
(T
ema 940 da repercussão geral
)
, o STF fixou a seguinte tese: "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

3. Quando a
controvérsia diz respeito à suposta falha nos serviços prestados p
or
Hospital
privado

por meio do Sistema Único de Saúde – SUS,
embora caiba
ao Autor
comprovar a ocorrência do dano alegado e a sua extensão,
o Hospital responde objetivamente por eventuais danos causados
aos pacientes
, conforme artigo 37, § 6º, da CF, cabendo-lhe, para afastar a responsabilidade objetiva, provar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

4.
A teor do disposto no artigo 125, II, do CPC,
é
admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

5. Inexistindo obrigação legal ou contratual de
indenizar a Recorrente em caso de eventual sucumbência na demanda originária,
é incabível a
denunciação da lide pleiteada.

6. Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSRUMENTO
Nº 5014550-13.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

RECORRIDO : LUCIANA SOARES RODRIGUES

MAGISTRADO : ANA FLÁVIA MELO VELLO

PROC. ORIGINÁRIO:
5002494-27.2023.8.08.0006

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, pessoa jurídica sem fins lucrativos, de acordo com o certificado da Cebas/Saúde, reconhecido pela PORTARIA Nº 168, publicada no DOU em 02.03.2021,
visando à reforma da decisão que, n
os autos de ação de indenização por danos morais (erro médico)
, entendeu pela aplicação da responsabilidade objetiva do hospital, inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de denunciação do Município de Serra à lide.

A
Recorrente
a
legou, em síntese: (i)
a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto; (ii)
incabível, portanto, a inversão do ônus da prova, com base no CDC; (iii)
a denunciação da lide requerida
foi afastada com base na questionável aplicação do artigo
88, CDC;
(iv) ainda que aplicável o CDC, a responsabilidade por erro médico é subjetiva, conforme artigo 14,§ 4º, do CDC; e (v) o hospital só tem responsabilidade objetiva em relação aos danos decorrentes das atribuições afetas única e exclusivamente ele, como os concernentes à estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia etc).

Pois bem.

A decisão agravada
entendeu pela aplicação da responsabilidade objetiva do hospital, inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de denunciação do Município de Serra à lide,
com base na seguinte fundamentação:

“
[...]
Todos os requeridos em suas peças defensivas, suscitaram a existência de intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide, na forma do art. 125, inciso II, do novo CPC), o primeiro requerido denunciando a lide o MUNICÍPIO DE SERRA e o segundo e terceiro requeridos a UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A.

Suscitaram ainda como matéria de natureza preliminar a ilegitimidade passiva ad causam.

Pois bem.

Inicialmente faz-se necessário estabelecer as premissas da presente demanda quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o hospital tem sua responsabilidade civil objetiva regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, ex vi do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta feita, embora estabeleça a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva solidária para todos os prestadores de serviço, vem prevalecendo o entendimento de que a natureza da responsabilidade dos hospitais, a fim de indenizar danos que venham a causar em suas atividades, depende do tipo de serviço prestado, isto é, cumpre investigar se o serviço prestado pelo nosocômio foi ou não defeituoso e se o dano apontado decorre desse serviço defeituoso (nexo causal).

Vale ressaltar que mesmo que sendo atendida pelo SUS não afasta a aplicação do CDC, uma vez que o art. 3º do mencionado Código não excluiu a pessoa jurídica de direito público do rol de fornecedores de serviços.

Aliás, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida quanto à sujeição dos serviços públicos à legislação consumerista, pois, consoante advertido pela doutrina, se "na relação jurídica estabelecida, de um lado estiver o consumidor, que recebe um serviço (público ou privado), e de outro o fornecedor do serviço, que o presta, a relação de consumo está protegida pelas regras do CDC, sendo irrelevante se o consumidor não paga diretamente pelo serviço. (RIZZATO NUNES, "Curso de Direito do Consumidor", Saraiva, p. 97/99 e 115, cf. fls. 181/183).

Até mesmo porque a remuneração do serviço pode ser indireta, como no presente caso, já que o Sistema Único de Saúde é financiado com os recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e também, pode vir de outras fontes. Assim, não se afasta a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso, conforme ampla jurisprudência, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO – INCIDÊNCIA DO CDC - ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS - IRRELEVÂNCIA - COMPETÊNCIA - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 101, I, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (Ag.I. nº783571-4. 9ª C. Cível. Rel. Francisco Luiz Macedo Junior. TJPR. DJ. 29/09/2011).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CESARIANA REALIZADA JUNTO COM PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO MAL SUCEDIDA GRAVIDEZ SUPERVENIENTE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, §2º, DO CDC PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO REMUNERADA DE FORMA INDIRETA PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Decisão Moncrática – Agravo de Instrumento nº 0887843-3; 9ª Câmara Cível. Rel. Renato Braga Bettega. DJ 08/03/2012)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO HOSPITAL – INSTITUIÇÃO DE CARIDADE - DESLOCAMENTO DO PACIENTE PARA ATENDIMENTO PELO SUS EM OUTRA CIDADE - COMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ART. 101, I, DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. Irrelevante, para fins de responsabilidade civil, o fato de o atendimento ser em decorrência da vigência de convênio com o SUS - Sistema Único de Saúde.” (TJPR, Ap.Cível nº 508496-8, Rel. Sérgio Luiz Patitucci, J: 18.09.2008).

Desta feita, conforme já mencionado, torna-se evidente a aplicação da legislação consumerista ao caso em tela, via de consequência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, tendo em vista que ser a requerente hipossuficiente em relação aos requeridos.

Quanto a ilegitimidade passiva alegada pelos demais requeridos, cumpre ressaltar que é pacífico que a análise da legitimidade das partes é feita com base na teoria status assertiones, ou seja, de acordo com os fatos e circunstâncias narrados pela parte autora na peça inaugural.

Consoante as lições de Humberto Theodoro Junior:

[...]

Verifico que trata-se de alegação que necessita ser averiguada quando da produção das provas, assim, REJEITO, por ora a presente preliminar uma vez que a mesma adentra no mérito e com ele será apreciado.

No tocante a denunciação da lide arguida pelos requeridos, cumpre esclarecer que a denunciação à lide é o instrumento que possibilita a qualquer das partes integrantes da relação processual chamar a juízo um terceiro com o qual tenha uma relação de regresso na eventualidade da perda da demanda.

No entanto, o requerimento da denunciação da lide nem sempre deve merecer deferimento, cumprindo ao Judiciário examinar criteriosamente seu cabimento no caso concreto.

No presente caso, por se tratar a ação de relação de consumo, está sujeita a disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, este, por força do art. 88, não permite a utilização do instituto da intervenção de terceiro, pois veda expressamente a denunciação da lide, especificamente nas ações de indenização, fundadas na responsabilidade civil objetiva, com exceção das ações que versem sobre processo do segurador nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC).

Não obstante o citado dispositivo mencionar expressamente a vedação da denunciação da lide nas hipóteses do art. 13 do CDC, vale ressaltar que o STJ já firmou entendimento de que o enunciado normativo do art. 88 do CDC, não se restringe exclusivamente a denunciação da lide aos comerciantes, mas a todo e qualquer responsável pelo fato do produto ou pelo fato do serviço.

Portanto, a restrição estende-se também as hipóteses previstas nos artigos 12 e 14 do CDC. Vejamos:

[...]

Assim, diante da flagrante relação de consumo na presente demanda, INDEFIRO a denunciação da lide arguida pela requerida.

Fixo os pontos controvertidos: 1) Verificação de culpa pelo evento danoso; 2) Verificação dos danos e sua extensão.

Dou o feito por saneado, via de consequência, intimem-se as partes da presente decisão, bem como, para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir. [...]”

Muito bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou
quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social
.
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
" (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).”

Nesse sentido, ilustrativamente, cito o seguinte julgado:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 2148564 - SC (2024/0202253-4)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial, interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON E OUTRO, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 333, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO POR HOSPITAL MEDIANTE CONVÊNCIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DA REQUERENTE. AVENTADA INCIDÊNCIA DAS DISCIPLINAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DA PRESCRIÇÃO (ART. 27 DO CDC). SUBSISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE DESTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E NOVO JULGAMENTO. "5. A CIRCUNSTÂNCIA DE OS SERVIÇOS MÉDICOS TEREM SIDO PRESTADOS GRATUITAMENTE, OU REMUNERADOS PELO SUS, NÃO ISENTA O PROFISSIONAL E A INSTITUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PRECEDENTES [...] AGINT NO AGINT NO RESP 1.603.443/ SC; RELATOR: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, QUARTA TURMA, JULGAMENTO, 6/2/2018, DJE 9/2/2018, GRIFOU-SE). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE RIO NEGRINHO (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU (SUSCITADO). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO (FUNDAÇÃO HOSPITALAR) CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. PRECEDENTES DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (TJSC, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5018886-50.2022.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. HAIDÉE DENISE GRIN, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 02-06-2022, GRIFOU-SE). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 377-381, e-STJ).

Nas razões do especial, (fls. 394-414, e-STJ), a parte recorrente aponta, além da divergência jurisprudencial, violação dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC e 3º do CDC. Sustentam, em síntese: a) a existência de omissão no acórdão, ao deixar de apreciar o disposto no art. 37, § 6º, CF, acerca da responsabilidade civil; b) a inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, visto que o serviço prestado é essencialmente público, via Sistema Único de Saúde - SUS.

Contrarrazões às fls. 471-476, e-STJ.

Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos a esta Corte.

É o relatório.

Decido.

O inconformismo merece prosperar, em parte.

1. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia acerca da aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese sub judice. A parte recorrente apontou ofensa ao art. 3º do CDC e divergência jurisprudencial, ao argumento de que as normas consumeristas não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que o serviço médico prestado é essencialmente público, por meio do SUS. A respeito, o Tribunal a quo assim decidiu: Cinge-se a questão a vericação da ocorrência da prescrição. O juízo de primeiro grau consignou que ao caso não incidem os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e aplicou a disciplina do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, enquanto a requerente suscita a incidência do art. 27 do CDC. [...] Logo, ao considerar o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não ocorreu a prescrição da pretensão da requerente e como o feito foi julgado antes da sua instrução, imperativo o retorno dos autos à origem. Voto por conhecer e dar provimento ao recurso, de forma que se reconhece a não ocorrência da prescrição, ao passo que se cassa a sentença e determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento. (fls. 331-332, e-STJ) [grifou-se]

Como se vê, o órgão julgador entendeu aplicável ao casos dos autos o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no CDC.

Na hipótese, a referida conclusão destoa do entendimento desta Corte acerca do tema, segundo o qual, "Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC." (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Além disso, também é assente nessa Corte que, embora não seja aplicável o CDC nos casos em que há prestação de serviço de saúde por hospital privado em convênio com o SUS, "tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. " (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Nesse mesmo sentido, ainda:

[...]

Portanto,
o acórdão recorrido, ao aplicar as normas do CDC à hipótese dos autos, destoa da jurisprudência desta Corte acerca da matéria, segundo a qual, a participação complementar da iniciativa privada na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal, o que afasta a incidência das regras do CDC
, caso em que, tem aplicação o disposto no art. 1º-C da Lei 9.494/97, in verbis: "Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.".

2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ,
dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a aplicação do CDC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que profira novo julgamento do recurso de apelação, à luz da jurisprudência desta Corte.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 13 de junho de 2024.

Ministro Marco Buzzi

Relator

(REsp n. 2.148.564, Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/06/2024.)”

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do CDC ao caso concreto.

Não obstante, não vejo como afastar a responsabilidade objetiva da Recorrente.

Isso porque, no caso, a demanda originária foi ajuizada em face d
a
Recorrente,
sob a alegação de que, em razão da
negligência médica
e de
omissão de socorro,
o bebê da Autora entrou em sofrimento fetal ainda na barriga da mãe/genitora, nasceu com os batimentos cardíacos fracos, e, no dia seguinte, veio a óbito, tendo como causa da morte Asfixia Perinatal Grave.

A Recorrente
, Fundação Hospital Maternidade São Camilo, é entidade filantrópica, reconhecida como de utilidade pública pela Lei Estadual nº 9.701/20111, que presta serviços de saúde por meio do Sistema Único de Saúde – SUS,
o que ocorreu no caso concreto.

No julgamento do RE n° 1.027.633/SP
(T
ema 940 da repercussão geral
)
, o STF fixou a seguinte tese: "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Assim,
como a controvérsia diz respeito à suposta falha nos serviços prestados pelo Hospital Recorrente
por meio do Sistema Único de Saúde – SUS,
embora caiba à Autora/Recorrida comprovar a ocorrência do dano alegado e a sua extensão,
o Hospital responde objetivamente por eventuais danos causados
aos pacientes
, conforme artigo 37, § 6º, da CF, cabendo-lhe, para afastar a responsabilidade objetiva, provar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

No tocante à denunciação do Município de Serra à lide, não vejo como reformar a decisão agravada, para acolher o pedido do Hospital Recorrente. Explico.

A
Recorrente ampara o pedido na
seguinte alegação:

“
[...
]
Como a agravada pede a condenação da agravante pela suposta imperícia/negligência dos médicos no único atendimento de 15.01.2023, cumpre apurar a conduta adotada pelos profissionais que a atenderam no Hospital Materno Infantil de Serra/ES, de 15.01.2023 a 17.01.2023, para apurar eventual conduta negligente, imperita ou imprudente, que, se existente, gerará para a agravante o direito de regresso contra o município de Serra/ES por tudo que dispender em razão do cumprimento da condenação, precisamente a hipótese de denunciação da lide do art. 125, II, CPC.

Assim, a recorrente pugna pela reforma da decisão atacada para que seja deferida a denunciação à lide do Município de Serra/ES, mantenedor do Hospital Materno Infantil de Serra/ES, na forma do art. 125, II do CPC.
[...]”

A teor do disposto no artigo 125, II, do CPC,
é
admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso, conquanto a Autora/Recorrida tenha sido atendida em hospital do Município de Serra, após o atendimento feito no Hospital mantido pela Recorrente, o caso não se amolda
ao disposto no inciso II, do artigo 125, do CPC.
O
Município de Serra não tem obrigação legal ou contratual de indenizar a Recorrente em caso de eventual sucumbência na demanda originária.

Assim, deve ser mantido o indeferimento da denunciação da lide pleiteada pela Recorrente.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)